Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes e danos emergentes devidos ao atraso na entrega do imóvel.
2. Não se operou a prescrição, haja vista que a demanda foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo das emendas à inicial.
3. Não há óbice ao ajuizamento do cumprimento de sentença da parte líquida, como procedeu a parte agravada em estrita observância ao art. 509, §1o, do CPC, revelando-se correta a rejeição da litispendência suscitada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.